Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714445-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIO LOPES DE LACERDA AGRAVADO: JOAO CARLOS GONZAGA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MÁRIO LOPES DE LACERDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança, processo no 0703998-08.2024.8.07.0006, deferiu o pedido de despejo liminar formulado pelo agravante, condicionando-o à prestação de caução. O agravante narra que as partes celebraram contrato de locação de imóvel e que o agravado está inadimplente desde novembro de 2021, e que atualmente a dívida corresponde a aproximadamente R$ 50.555,69 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). Afirma que é possível a concessão da liminar de desocupação sem a necessidade de prestar caução, destacando que o valor do aluguel é utilizado para sua sobrevivência e que a Lei de Locações autoriza o despejo imediato quando o locador estiver inadimplente. Destaca que não se mostra razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta de pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel. Em razão destes fundamentos, entende que deve ser concedida a liminar vindicada, dispensando a caução para o despejo liminar do locatário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja dispensada de prestar caução para o despejo liminar. Preparo devidamente recolhido conforme ID 57787850. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 57787848): Recebo a emenda (ID 191621317). Retifique-se o valor da causa (R$ 18.000,00). Trata-se de ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e demais encargos da locação (art. 9o, inciso III, da Lei no 8245/1991, Lei de Locações), em que o autor requer, liminarmente, a desocupação do imóvel. Com base na falta de pagamento de aluguéis e demais encargos da locação, a liminar somente poderá ser deferida se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias legais (artigos 37 e 59, IX, da lei de locações). Conforme se pode verificar o contrato de locação (id 190715298) firmado entre as partes não ostenta qualquer garantia, razão pela qual o pedido de liminar deve ser deferido. No mais, verifica-se que o autor não prestou a caução necessária, prevista na legislação pátria. Por isso, DEFIRO a LIMINAR para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada, sendo condicionada a expedição à juntada do valor referente à caução, nos termos do art. 59, §1o da Lei 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias. Não sendo cumprida a determinação para a juntada do comprovante da caução, fica desde já, indeferida a liminar. Nesse caso, designe-se audiência de conciliação no NUVIMEC. Registro que poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62, da Lei de Locações. Caso a locatária não proceda à purgação da mora, designe-se data de audiência de conciliação, a ser realizada no CEJUSC – Sobradinho -DF. Após a audiência, em não sendo frutífera a tentativa de acordo, conteste a ré o pedido, em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Advirta-se a ré de que a resposta ao pedido deverá ser apresentada por patrono devidamente constituído nos autos. Cumpra-se. Conforme sabido, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no código de Processo Civil. Nesse aspecto, a lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Verifica-se que é aplicável ao presente caso o inciso IX do transcrito artigo, onde a concessão de liminar para a desocupação de imóvel no prazo de 15 dias resta autorizada, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma, a saber: Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. Art. 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. § 1o A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos; a em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. § 2o A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. § 3o A caução em títulos e ações deverá ser substituída, no prazo de trinta dias, em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. No caso dos autos, observa-se que o contrato, ID 57787857, encontra-se desprovido das garantias enumeradas pela legislação supra transcrita, o que levaria à impossibilidade da antecipação sem a prestação de caução. Entretanto, atualmente a jurisprudência tem construído o entendimento de admitir-se a própria dívida como a caução a ser ofertada, de forma a autorizar o despejo liminar e garantir eventual ressarcimento à parte ré caso a ordem seja posteriormente revogada. Isso porque exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel, mostra-se um contrassenso ao espírito da Lei de Locações. Outrossim, o agravante afirma que o réu se encontra inadimplente desde novembro de 2021, sendo inegável que, havendo afirmação da existência de um crédito de aluguéis de valor muito superior ao montante exigido a título de caução, não existe razão para deixar de acolher o pleito. Basta lembrar que a caução pode ser real ou fidejussória e o crédito indenizatório decorrente de eventual revogação da medida poderá ser objeto de compensação. Neste sentido entende a jurisprudência. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOCADOR PESSOA IDOSA. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO CRÉDITO LOCATÍCIO COMO CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o despejo imediato do locatário, condicionado ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. 2. O juízo reconheceu o vínculo contratual entre as partes bem como o inadimplemento reiterado do réu a contar do dia 10/06/2022. Condicionou o deferimento da liminar ao depósito de uma caução no valor de R$ 9.900,00, com base no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91. 3. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe ao locador, pessoa idosa, já onerada pelo descumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 4. O agravante (locador) é pessoa idosa e necessita com mais ênfase de recursos financeiros para manter sua subsistência digna, sendo que o crédito no valor de R$ 28.626,00 referente ao contrato de locação firmado com o agravado bem como o descumprimento reiterado das cláusulas contratuais por este modifica sobremaneira o padrão de vida daquele. Cabível o oferecimento do crédito mencionado como caução idônea e suficiente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1694923, 07420540220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CAUÇÃO EXIGIDA DO LOCADOR. CRÉDITO CORRESPONDENTE A TRÊS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da liminar de despejo, tem-se que, nas ações dessa natureza, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 2. O oferecimento pelo locador de crédito correspondente ao valor de 3 (três) prestações de aluguéis devidos e inadimplidos pode ser admitido como caução idônea, requisito indispensável ao deferimento da liminar de despejo, haja vista a ausência de restrição legislativa nesse sentido e o atendimento à finalidade legal de contracautela. 3. Na hipótese, o alegado valor da dívida da locatária supera em mais de 24 (vinte e quatro) vezes a quantia correspondente a 3 (três) vezes o valor do aluguel, carecendo de razoabilidade a condição de depósito da caução em dinheiro pelo locador para o deferimento da liminar de despejo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284623, 07172539020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 59, §1o, da Lei de Locações, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da citada lei. 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido provido. (Acórdão 1319279, 07116027720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Deve-se convir, ainda, que é perfeitamente possível ao réu, na forma do artigo 59, § 3o, da lei acima referida, elidir a medida liminar no prazo de quinze dias previsto para a desocupação, cabendo-lhe a possibilidade de emendar a mora ou, eventualmente, demonstrar o pagamento dos aluguéis. E de igual modo, poderá impugnar a forma de caução, se algum óbice estiver configurado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de despejo forçado. Será considerado como caução para o deferimento do pedido de liminar o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas condominiais em atraso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de abril de 2024 16:30:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador